Tribunal: STF
Processo: HC 68499
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL, ART, 121, PAR. 2., I E IV.
DECISÃO DE PRONUNCIA, DECRETANDO-SE A PRISÃO PROVISORIA DO PACIENTE,
EM SEGUNDO GRAU. CONSTITUIÇÃO, ART. 5., INCISOS LVII E LXVI. DECRETO
DE PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART.
408, PAR. 2.. OS DISPOSITIVOS MENCIONADOS DA CONSTITUIÇÃO NÃO
REVOGARAM A NORMA PROCESSUAL PENAL REFERIDA. AS REGRAS MAIORES EM
APRECO NÃO POSSUEM O CONDAO DE IMPEDIR A PRISÃO DE NATUREZA
PROCESSUAL, PARA GARANTIR O JULGAMENTO E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
INDICANDO UM DOS MEMBROS DA TURMA, EM SEU VOTO, MATÉRIA REFERENTE A
PREVENÇÃO DE OUTRA CÂMARA CRIMINAL DA CORTE JULGADORA, DO QUE PODERIA
DECORRER NULIDADE RELATIVA DO JULGAMENTO IMPUGNADO, O TEMA NÃO E
CONHECIDO PORQUE NÃO OBJETO DA INICIAL, RESSALVANDO-SE AO IMPETRANTE
NOVA IMPETRAÇÃO POR ESSE FUNDAMENTO. O STF JULGA O "HABEAS CORPUS"
NOS LIMITES DO PEDIDO, SALVO QUANDO SURPREENDER NULIDADE ABSOLUTA OU
MANIFESTA ILEGALIDADE, A GERAREM CONSTRANGIMENTO INJUSTO AO PACIENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.